Tribunal: TJBA
Processo: 8054113-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054113-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

AGRAVADO: RL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Usinas Fotovoltaicas. Microgeração Distribuída. Alegação de divisão irregular de central geradora. Decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência determinando a imediata conexão de usinas fotovoltaicas previamente aprovadas pela própria concessionária, que, por sua vez, cancelou os orçamentos de conexão após a conclusão das obras, sob alegação de tentativa de fracionamento de central geradora. A aprovação administrativa dos projetos e a emissão dos orçamentos de conexão pela concessionária consolidaram na agravada legítima expectativa quanto à regularidade dos empreendimentos, motivando investimento superior a dois milhões de reais na implantação das usinas. A reversão superveniente de tal posicionamento após a conclusão das obras configura conduta contraditória que afronta os princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva. A concessionária não apresentou elementos probatórios suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar de forma inequívoca a existência de negócio simulado ou tentativa de fracionamento fraudulento de central geradora. A ausência de conexão das usinas acarreta prejuízos materiais concretos e contínuos à agravada, configurando perigo de dano. No tocante ao perigo de dano, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida que determinou a conexão das usinas fotovoltaicas acarreta prejuízos materiais concretos à agravada, especialmente em razão da impossibilidade de retorno do investimento de mais de montante expressivo sem a correspondente contraprestação. A alegação de irreversibilidade da medida não restou demonstrada, diante da possibilidade de retorno ao status quo ante caso sobrevenha decisão final em sentido diverso. Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8054113-73.2025.8.05.0000, em que figura como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, como agravada RL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, negar provimento ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: